Tribunal: TJMT
Processo: 1016137-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016137-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), PEDRO CARLOS CHRISTIANO - CPF: 483.059.748-80 (PACIENTE), JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO POLICIAL. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela defesa, visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, investigado por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, no contexto da
“Operação
Sintetics
”
. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao princípio da homogeneidade, existência de predicados pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da imputação de delitos praticados no âmbito de organização criminosa com atuação reiterada e estruturada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos de investigação telemática e documental, que revelam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, inclusive atuação coordenada e estruturada do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico e à lavagem de capitais.

O
periculum
libertatis
justifica a medida extrema, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a posição de liderança atribuída ao paciente no esquema criminoso, bem como o risco de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado do STJ e deste TJMT.

As condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, consoante jurisprudência pacífica do STJ e enunciado criminal nº 43 do TJMT.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, em razão da estrutura e sofisticação da atuação criminosa, impossibilitando o êxito da persecução penal com medidas menos gravosas.

A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não se sustenta, considerando a natureza cautelar da prisão preventiva e a impossibilidade de se prever, neste momento, o regime da eventual pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de indícios concretos de autoria e materialidade, aliados à gravidade específica da conduta e ao risco de reiteração, autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

A função de destaque exercida pelo acusado em organização criminosa justifica a segregação cautelar, não sendo suficiente a imposição de medidas alternativas.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia preventiva, quando presente o
periculum
libertatis
.

A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade quando fundamentada na necessidade de tutela cautelar do processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e XLIII; CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no RHC 166.124/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 09.08.2022,
DJe
15.08.2022; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 13.03.2023,
DJe
23.03.2023; STJ,
AgRg
no RHC 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01.07.2024,
DJe
03.07.2024; TJMT, N.U 1009699-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 06.07.2022, DJE 12.07.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
PEDRO CARLOS CHRISTIANO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia
10
/12/2024, em decorrência, em tese, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 (tráfico de drogas) e 35 da Lei n.º 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e no art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais), sendo a persecução penal oriunda das investigações conduzidas no bojo da chamada “
Operação
Sintetics
”
.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; II) violação do princípio da homogeneidade; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 288564890).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 289572371).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 292709897).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
PEDRO CARLOS CHRISTIANO
, que se encontra preso desde
10
/12/2024
, em razão de suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, no dia 22 de novembro de
2023, o
paciente e MARIA ELISA DA SILVA SCALONI foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cujos fatos são objeto de apuração nos autos n° 1000907-09.2024.8.11.0042.

Na ocasião, foram apreendidos dois aparelhos celulares, cuja quebra do sigilo telemático foi autorizada judicialmente na Medida Cautelar n° 1020699-80.2023.8.11.0042, em 19 de dezembro de 2023. A partir da análise dos dados extraídos dos dispositivos, identificaram-se, em tese, indícios de associação para o tráfico entre o paciente e terceiros, ensejando nova representação policial com pedido de prisão preventiva, busca e apreensão e outras cautelares, autuada sob n° 1013528-38.2024.8.11.0042.

Com o deferimento parcial da medida pelo juízo do NIPO, as diligências foram cumpridas em 06 de dezembro de 2024, no âmbito da denominada
“Operação
Sintetics
”
. Como o paciente não mais residia nesta comarca, sua prisão preventiva foi cumprida na cidade de São José do Rio Preto/SP, em 10 de dezembro de 2024.

Exsurge dos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 1013528- 38.2024.8.11.0042, que o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. João Francisco Campos de Almeid
a, deferiu a representação da autoridade policial em desfavor do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) 2. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (...)

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar de uma parcela dos representados constitui medida que se impõe, ao passo que, em relação aos demais, mostra-se desaconselhada neste momento, uma vez que não foram reunidos todos os pressupostos autorizadores da medida, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo.

2.1. Do Fumus
Comissi
Delicti

A robustez do conjunto probatório é inquestionável, sendo evidenciada por:

• Mensagens interceptadas em aplicativos de troca de mensagens, demonstrando negociações de entorpecentes, envio de imagens das substâncias ilícitas e organização logística para entrega;

• Registros financeiros e comprovantes PIX, que confirmam a relação comercial ilícita entre os investigados e terceiros;

• Relatório de análise telemática, que revela a estrutura organizacional da rede criminosa e as funções desempenhadas por cada representado;

• Diligências virtuais (abertas e fechadas) empreendidas pela equipe policial e requisições administrativas efetivadas pela Autoridade Policial, que corroboram as práticas delitivas apuradas.

Aponto, outrossim, consoante relatório de análise de extração telemática, os indícios de autoria e participação dos representados.

(...)

1. Pedro Carlos Christiano

Atua como figura central no esquema, comercializando entorpecentes diretamente a usuários e intermediários, a partir de uma gama de fornecedores.
Elementos probatórios incluem mensagens no WhatsApp com negociações de drogas, transferências PIX para pagamento e imagens de entorpecentes enviadas a interlocutores. Utilizava de uma rede de contatos para venda direta e distribuição em larga escala, coordenando entregas e recebendo valores por meio de contas de terceiros, como a de Maria Elisa.

• Modalidade de atuação: Comercialização direta, rateio de drogas, uso de estratégias de ocultação para entrega.

• Provas destacadas: Mensagens, imagens de entorpecentes, comprovantes PIX.

• Antecedentes criminais (SEC e
PJe
): AP nº 1000907 09.2024.8.11.0042 – tráfico de drogas e associação para o tráfico – (22/11/2023);

(...)

Esses elementos indicam a prática reiterada de tráfico de drogas, associação para o tráfico e possivelmente de lavagem de capitais, crimes de altíssima gravidade, com penas elevadas e repercussão social e econômica severa. Os investigados
Pedro Carlos Christiano,
Maria Elisa da Silva Scaloni, Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e Felipe Martins Lisboa ocupam posições centrais no esquema, articulando o fornecimento, a distribuição e a comercialização de entorpecentes, e possuem antecedentes criminais que reforçam a necessidade de suas prisões, inclusive, aqueles ostentados pelos dois primeiros fornecem a materialidade delitiva no caso presente, presos em flagrante delito com substâncias entorpecentes e petrechos atinentes ao preparo e comercialização, além de montante em espécie, cujos aparelhos telefônicos apreendidos são a base da apuração complementar em voga (AP nº 1000907-09.2024.8.11.0042).

2.2. Do Periculum
Libertatis

A configuração do periculum
libertatis
demanda evidências de que a liberdade dos representados, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução
criminal. (...)
”

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da ausência de fato novo que possa modificar o fundamento, tampouco a decisão judicial que decretou a medida extrema.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)
Consta da denúncia que Pedro Carlos atuava como interlocutor central da organização criminosa, realizando diretamente negociações de entorpecentes, pagamentos via PIX e utilizando-se de contas de terceiros (como a da acusada Maria Elisa) para movimentar valores oriundos do tráfico, o que motivou sua acusação pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), praticados na forma do art. 69 do CP.

Foi preso preventivamente em 06/12/2024, no curso da "Operação
Sintetics
", com base na existência de elementos robustos extraídos do relatório policial n.º 2024.13.54573, que apontaram sua liderança no grupo, inclusive com ações de ocultação de bens e utilização de diversos canais para aliciar comparsas e facilitar o comércio ilegal de substâncias entorpecentes.

A manutenção da prisão preventiva de Pedro Carlos Christiano revela-se necessária, pois permanecem íntegros os fundamentos que justificaram sua decretação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme se extrai dos elementos colhidos durante a investigação, há fortes indícios de que o réu possuía posição de destaque em uma organização voltada para o tráfico de entorpecentes, atuando de forma coordenada com diversos outros envolvidos, em contexto que, em tese, denota estrutura estável e divisão de funções.

As mensagens extraídas do celular de Pedro Carlos, devidamente documentadas no relatório policial, apontam a sua intensa atuação na intermediação de vendas, repasses de valores e articulação logística da distribuição de drogas. Os registros indicam, ainda, movimentações bancárias realizadas por meio de transferências eletrônicas (PIX), inclusive para contas de terceiros, como a de outra denunciada, Maria Elisa da Silva Scaloni, em circunstâncias que, em tese, demonstram tentativa de ocultação da origem dos recursos. Tais condutas, embora ainda pendentes de confirmação judicial, revelam atuação minimamente estruturada e articulada, com possível repercussão social relevante.

A prisão, portanto, mostra-se adequada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da complexidade da atuação supostamente praticada. Não se trata aqui de considerar a gravidade abstrata do tipo penal, mas de reconhecer, a partir de dados objetivos, que a eventual liberdade do acusado, neste momento, poderia representar risco à tranquilidade social e à credibilidade da aplicação da lei penal. Além disso, há necessidade de assegurar a regularidade da futura instrução criminal, especialmente considerando o número de réus, a interdependência das condutas e a possibilidade de interferência entre os envolvidos.

Por outro lado, as condições pessoais alegadas pela defesa, como primariedade, residência fixa, ocupação e acompanhamento psicológico, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos legais da prisão, sobretudo quando confrontadas com o conteúdo da investigação e com o papel atribuído ao réu na denúncia. Da mesma forma, o fato de outros corréus estarem respondendo ao processo em liberdade não impõe, automaticamente, a extensão do benefício, devendo cada situação ser analisada conforme os elementos concretos do caso.

Além disso, a situação processual de Pedro Carlos Christiano difere significativamente daquela verificada em relação ao réu Wender
Brayon

Nanyny
de Souza, a quem o Ministério Público entendeu ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Enquanto Wender responde unicamente pelo crime de associação para o tráfico, com base em um episódio isolado e limitado a uma conversa extraída do celular de terceiro, Pedro Carlos responde simultaneamente pelos crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, ambos em concurso material, sendo apontado como figura central na estrutura criminosa descrita na denúncia.

As provas colhidas até o momento indicam que Pedro mantinha atuação reiterada, articulada e diretamente vinculada à movimentação financeira dos valores supostamente obtidos com a atividade ilícita, inclusive com o uso de contas de terceiros para dissimular a origem do dinheiro. A gravidade concreta dos fatos, a posição de liderança que lhe é atribuída e a pluralidade de condutas delituosas sob investigação evidenciam um cenário que demanda resposta mais severa, justificando a manutenção da segregação cautelar, ao contrário do que se verifica no caso de Wender, cuja imputação é pontual, com menor potencial de reiteração e sem vinculação direta à estrutura financeira da suposta organização.

(...)

Neste contexto, e considerando que a instrução criminal ainda não se iniciou, revela-se prematura qualquer mitigação da medida extrema neste momento, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva é medida que se
impõe. (...)

(sic) (id. 287654883 - pág. 343/347)”

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra lastreada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, em tese, possui posição de destaque no grupo delituoso pelo qual faz parte.

Nesse ponto, cumpre destacar que os fundamentos declinados pelo juízo
a quo
para decretação da prisão preventiva estão em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentindo de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em pauta:

“A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciadas circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pela necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e pelo risco de reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo.”. (STJ -
AgRg
no RHC: 166124 RS 2022/0176674-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022).

Portanto, a decretação da prisão preventiva revela-se necessária e adequada, considerando que a operação do grupo
se caracteriza
pela alta organização, com emprego de meios tecnológicos e práticas sofisticadas para a execução e ocultação da atividade ilícita. Essa circunstância demonstra que a liberdade do acusado representa um risco concreto à ordem pública, especialmente diante de sua conduta ao desempenhar função indispensável às atividades ilícitas relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458884/SP). (N.U 1004308-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 14/05/2021).”

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, evidenciada pelo grupo delituoso, bem como, visando evitar a reiteração delitiva.

Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa da qual aparentemente ocupa posição de destaque, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum
libertatis
; até mesmo porque, consoante preceitua o art. 282, §6º, do CPP, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras providências acautelatórias menos severa.” (N.U 1009699-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022).

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego das medidas diversas da prisão, uma vez que “
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
” (
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

Este Tribunal de Justiça adota entendimento alinhado a essa posição:

“O risco de reiteração delitiva e o fato de a investigada, em tese, possuir papel de destaque em Organização Criminosa que se dedica especialmente ao tráfico de drogas na região indica o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas...” (N.U 1018474-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022).

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal nº 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Quanto ao questionamento da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade) também não procede.

Assim é, porque atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente a ser aplicada em sentença condenatória, porquanto a prisão preventiva ostenta natureza diversa de prisão satisfatória, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e ao regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
PEDRO CARLOS CHRISTIANO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025